Tribunal: TJES
Processo: 5025929-46.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025929-46.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: FAUSTON PEREIRA CANAL
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral reconhecendo que embora tenha ocorrido a perda superveniente do interesse processual no que se refere a baixa do gravame, a situação causou danos ao consumidor que ultrapassam o mero aborrecimento, tendo fixado indenização no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nos termos do Recurso interposto a r. sentença merece reforma ao sustentar, em síntese, ausência de prova do alegado dano, uma vez que notificada extrajudicialmente a ré solucionou o problema em seis dias, tendo a ação sido ajuizada após a resolução extrajudicial, pelo que postula que seja julgado improcedente o pedido de dano moral, ou, alternativamente que seja reduzido o quantum fixado tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 4765430, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que fo
ram
apresentada
s
contrarrazões ao id nº 4765431.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o Recurso se sustenta nas alegações da requerida de que a sentença merece reforma, pois não veio aos autos prova de dano moral, em verdade, a ré cientificada da inclusão errônea do gravame em seis dias procedeu a baixa, não causando maiores prejuízos ao autor, a recorrente ainda sustenta que o depoimento do informante deve ser desconsiderado, por se tratar de colega de trabalho do autor.

Nesse sentido, incontroverso nos autos que a baixa do gravame foi realizada após seis dias do contato extrajudicial com a requerida, bem como que realizada a baixa, a transferência para terceiro se deu sem maiores desdobramentos, conforme inclusive relatório do DETRAN emitido há época em que foi apresentada contestação e consulta proferida em data recente, vejamos:

Todavia
, embora
louvável a atuação da requerida ao resolver a situação de forma administrativa, promovendo a baixa do gravame assim que notificada, fato é
que a situação por si só ultrapassa o mero aborrecimento
, até porque o autor foi impedido de promover a regular alienação do automóvel, ou seja,
a falha na prestação do serviço por parte da requerida impediu o proprietário de exercer plenamente os direitos de propriedade sobre seu bem
,
principalmente considerando o caso dos autos em que o autor nunca realizou financiamento com a ré
, pelo que,
comunga-se com a r. sentença para o fim de reconhecer dever de indenizar.

A propósito,

JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR LITISCONSÓRIO NECESSÁRIO. REJEITADA.
ANOTAÇÃO DE GRAVAME EM VEÍCULO. IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTRE O PROPRIETÁRIO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
DANO MORAL ADEQUADO
. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-las, solidariamente, a pagarem à autora o dano moral de R$6.000,00 (seis mil reais). Em seu recurso a parte recorrente sustenta em preliminar a necessidade de intervenção de terceiros e, por conseguinte, a extinção do feito sem mérito, visto a incompatibilidade da modalidade de denunciação à lide com os preceitos do juizado especial. Subsidiariamente ventila que deve ser considerado a apreciação do litisconsórcio necessário, para que o favorecido na operação integre o polo passivo da demanda. No mérito, aduz a inexistência de ato ilícito, porquanto a parte recorrente figura no contrato de financiamento somente como agente financeiro. Ressalta que a culpa foi exclusiva de terceiros, não havendo que se falar em indenização moral, uma vez que agiu no exercício regular de seu direito. Postula a improcedência do pedido e, de modo secundário, a redução do valor fixado de indenização por dano moral. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21005666 e 21005666). Contrarrazões apresentadas (ID 21005671). III. Nos termos do art. 10 da Lei 9.099/95, é vedada a intervenção de terceiros nos Juizados Especiais, por ser medida incompatível com o princípio da celeridade. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 88, também veda a denunciação da lide, dispondo que eventual ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo. Assim, não há que se falar em extinção do feito. Preliminar rejeitada. IV. Igualmente, mostra-se desnecessária o litisconsórcio necessário para a solução da lide, posto que a parte recorrente, em processo posterior, poderá eventualmente ajuizar demanda regressiva em desfavor do terceiro beneficiário, a fim de lhe imputar a responsabilidade por eventuais danos oriundos da relação contratual, o que torna facultativo o litisconsórcio passivo em questão. Preliminar rejeitada V. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5º, inciso XXXII da Constituição Federal). VI. Em análise do conjunto probatório, observa-se que assinatura aposta no campo Assinatura do Proprietário (vendedor), no DUT (id ID 63984220 - Pág. 5 e ID 71140705 - Pág. 1), é visivelmente grosseira a falsificação quando confrontada com a assinatura constante do documento pessoal da parte recorrida (id 21005661). VII. No caso em apreço, caberia à instituição financeira, ora recorrente, demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que o contrato firmado com o Sr. Flavio Jose Massi (ID 21005432), do qual originou o gravame impugnado pela parte recorrida, foi realizado com o conhecimento desta. VIII.
Todavia, verifica-se que o recorrente não comprovou, de forma inequívoca, a licitude da relação jurídica contratual firmada com o Sr. Flavio Jose Massi, a legitimar a anotação do gravame no veículo de propriedade da parte recorrida. Não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida
(art. 373, II, do CPC). IX. No mais, em consonância com os documentos coligidos aos autos, não remanesce dúvida de que o cancelamento do gravame fiduciário ocorreu somente em março de 2020 (21005432 - Pág. 9), decorrendo mais de dois anos da celebração do contrato fraudulento (id 21005432 - Pág. 2) e cinco meses da comunicação da parte recorrida acerca da irregularidade do gravame (ID 21005418 - Pág. 3). X. É obrigação do fornecedor cercar-se de todos os cuidados possíveis para a ultimação da avença, pautando sua conduta na cautela e segurança dos negócios realizados, sob pena de se configurar a falha na prestação do serviço (Artigo 14, do CDC). XI.
Assim, a anotação irregular do gravame, posto que originado de contratação fraudulenta, faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato
, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (Art. 14, § 3º, inciso II do CDC). Nesse sentido, Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: ?As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias?. XII.
Diante do exposto, comprovada a presença dos elementos caracterizadores do dano moral, quais sejam a conduta ilícita da parte recorrente, o dano e o nexo de causalidade, indiscutível a responsabilidade pela reparação dos danos.
XIII. Finalmente, verifica-se que não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado (R$ 6.000,00)
é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido
. XIV. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.5.

Dessa forma,
em relação ao quantum fixado, deve o magistrado levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano e o grau de culpa da ré para ocorrência do evento danoso, assim,
imperioso reconhecer
a falha na prestação do serviço por parte da requerida, ao permitir gravame de financiamento em veículo que nunca foi financiado, sem sequer apresentar provas que comprovassem regularidade do contrato ou existência de relação jurídica entre as partes.

Assim, ante o reconhecimento do dever de indenizar pelos danos causados que ultrapassaram o mero aborrecimento, deixando o autor em situação desconfortável com o comprador do veículo,
entende-se adequada e proporcional a quantia fixada, pelo que se vota pela manutenção da sentença.

Por fim, registra-se que conforme o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
ré
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)